Tribunal: STF
Processo: ARE 1350577
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fls. 383/385):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ARGUIDA A TESE DE QUE A POLÍCIA MILITAR NÃO PODE PROMOVER INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEXTO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ESTABELECE QUALQUER EXCLUSIVIDADE NO QUE TANGE À POLÍCIA CIVIL. PROTEÇÃO, A PRIORI, À SEGURANÇA PÚBLICA. PROCEDIMENTO INVESTI GATÓRIO, ADEMAIS, QUE CONSTITUI PEÇA INFORMATIVA. ALMEJADA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA. ALEGADA OFENSA À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE RECHAÇADA. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E COERENTES, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA CRIMINOSA. ADEMAIS, USUÁRIO DE DROGAS QUE CONFIRMA EXTRAJUDICIALMENTE JÁ TER ADQUIRIDO DROGAS COM A ACUSADA. VERSÃO APRESENTADA PELA RÉ DESPROVIDA DE AMPARO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS) IGUALMENTE INVIÁVEL. DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. ACUSADA QUE CONTA COM CONDENAÇÃO PENAL PRETÉRITA, TRANSITADA EM JULGADO E HÁBIL A ESSE FIM. ABRANDAMENTO DE REGIME, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) IGUALMENTE INVIÁVEIS. ALMEJADA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA CUJA ANÁLISE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NO MAIS, PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECE PRESA DURANTE TODO O PROCESSO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. "[...] A circunstância de incumbir precipuamente à polícia civil a atividade investigativa não significa que milicianos estejam impedidos de agir ao se defrontarem com situação que sugere a prática de delito. Afinal, cabe-lhes, por força do comando imperativo de norma constitucional, velar pela ordem pública, combatendo e prevenindo o cometimento de crimes". (TJSC - Habeas Corpus n. 2012.042790-4, de Rio do Sul, Primeira Câmara Criminal, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em 23/07/2012). 2. "[..] É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas". (STJ - Habeas Corpus n. 217289/SP, da Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 26/02/2013). 3. Se a exordial acusatória qualificou satisfatoriamente os acusados e os fatos criminosos a eles imputados, bem como indicaram o rol de testemunhas cujas inquirições almejou o órgão ministerial, em pleno respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, não se pode falar em inépcia. 4. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação da ré pela prática de tráfico de drogas. 5. Uma vez evidenciado que a acusada mantinha em depósito determinada quantidade de entorpecente a fim de comercializá-lo e assim auferir lucro, resta configurado o crime de tráfico de drogas, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a tipificação prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 6. Contando a acusada com condenação penal anterior, transitada em julgado em data pretérita à prática do fato delituoso objeto da nova imputação, e não tendo a extinção da pena imposta na condenação precedente datado de período superior a 05 (cinco) anos da ocorrência do novo delito, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, na forma dos artigos 63 e 64 do Código Penal. 7. A existência de condenação pretérita hábil a gerar reincidência evidencia a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido e, via de consequência, impede a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência daquele imposto sentencialmente. 8. Não cumpridos os requisitos delineados nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal demonstra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena. 9. Não merece conhecimento o pedido de aplicação do instituto da detração penal, tendo em vista ser matéria cujo exame incumbe ao juízo da execução. 10. Mostra-se desarrazoada a liberação de ré que permaneceu toda a instrução segregada, em especial quando ainda presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, XI, LIV, LV, LVI e LXI, bem como o art. 93, IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 417/449).
    Aduz, ainda, que, no presente caso, os policiais militares, de posse de informações derivadas de supostas denúncias anônimas, as quais não possuem nenhuma comprovação documental nos autos, realizaram uma campana próxima ao local de residência da recorrente. O monitoramento, segundo os próprios policiais, durou certo tempo; entretanto, não existiam "fundadas razões" para que os policiais adentrassem na residência de MARGARETE APARECIDA GONÇALVES, ou seja, não existiam indícios de atividade ilícita na residência no momento anterior à invasão do domicílio. Realizou-se esse paralelo porque, se as fundadas razões prévias não forem devidamente comprovadas a posteriori, estará caracterizada a violação do domicílio do indivíduo, situação que não poderá ser suprida posteriormente. 
    Destaca, também, que o usuário ADENILTO AGENOR SANTOS, por sua vez, narrou que adquiriu a droga na rua, e não da recorrente. A testemunha GISELA SARAIVA afirmou que ADENILTO AGENOR SANTOS, quando foi abordado pelos policiais, estava de passagem pela rua, ou seja, não havia saído da casa de MARGARETE APARECIDA GONÇALVES.
    Pede, ao final, o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido. 
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, AI 791.292-QO-RG, Tema 339 e RE 603.616-RG/RO, Tema 280, todos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o apelo ao fundamento de incidência do óbice da Súmulas 279/STF e 286/STF (e-STJ, fls. 469/476).
    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os supracitados óbices, requerendo, ao final, o seguimento ao Recurso Extraordinário para apreciação de seu mérito, como medida da mais lídima JUSTIÇA! (e-STJ, fls. 478/486). 
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda, como bem destacado pelo tribunal a quo, em sede de juízo de admissibilidade recursal, esta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de inexistência de exclusividade da polícia civil para o desempenho de atividades investigativas, que podem ser apuradas pelas demais instituições constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘COM EXCLUSIVIDADE’ DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR CATARINENSE N. 453/2009. ATRIBUIÇÕES DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. Inocorrência de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar catarinense n. 453/2009. As normas relativas ao reconhecimento de atribuições do cargo de delegado de polícia, de polícia judiciária e de apuração de infrações penais não versam sobre matéria processual penal. A circunstância de as atividades, em tese, conduzirem a futura instauração de inquérito penal não altera a natureza administrativa da matéria tratada na norma impugnada.
    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: não exclusividade do desempenho das atividades investigativas pela polícia civil. Recurso Extraordinário n. 593.727-RG/MG.
    3. Ação julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 4º da Lei Complementar n. 453/2009 de Santa Catarina, assentando-se haver exclusividade da atuação dos delegados de polícia civil apenas quanto às atribuições de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático.”
    (ADI 4618, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2019).
    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que, da análise minuciosa do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, encontram-se sobejamente comprovadas, existindo nas provas encontradas no caderno processual a solidez necessária para a formação do convencimento em tal sentido, matérias situadas, portanto, no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente